Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704041-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Ação de Regresso de Ressarcimento de Danos no 0716935-24.2022.8.07.0005 por ela ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravado), declinou, de ofício, da sua competência para processar e julgar a ação de regresso por ele proposto. Eis o teor do decisum questionado (ID. 147994742 dos autos de origem): “Ao que se depreende dos autos, nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. A parte ré esta sediada em Brasília/DF e a autora em outra unidade da federação (MG). O princípio do juiz natural é de ordem pública e visa preservar o interesse público na prestação jurisdicional, a probidade judiciária e a transparência dos atos processuais. A parte não pode, de forma aleatória, escolher juízo no qual pretende litigar, sem qualquer vínculo com a sua pessoa ou com a parte contrária. Aplica-se a caso a regra de domicílio geral, que prevê a competência do Juízo da sede da empresa requerida. Isto posto, reconheço, de ofício, a incompetência desta Vara Cível e, em consequência, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, competente para o processamento e julgamento do feito. Remetam-se os autos ao Juízo competente, com as homenagens desta Magistrada”. Em suas razões recursais (ID. 43365538, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois os danos segurados (sinistro) sobre os quais busca ressarcimento pela via de regresso ocorreram no âmbito jurisdicional da circunscrição judiciária de Planaltina, razão pela qual ingressou com a ação de origem naquele foro e que a competência relativa pode ser prorrogada segundo a vontade das partes. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o processamento e julgamento da ação no juízo de origem (p. 17). Preparo realizado (ID. 43365539). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência de um foro para outro dentro desta justiça local, o que pode ensejar graves prejuízos a marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, mostra-se minimamente evidenciado, pois é assente na jurisprudência desta Corte que a competência territorial não pode ser declinada de ofício, salvo quando evidenciado o abuso na eleição do foro (cf. Acórdão 1429362, 07099141220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, DJE: 22/6/2022; Acórdão 1396274, 07127638820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 9/3/2022; dentre outros), circunstancia esta que será melhor avaliada no mérito. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifico a sua presença, pois a decisão recorrida é expressa quanto a determinação de imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasilia, o que tem a aptidão de causar tumulto a marcha processual e Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder efeito suspensivo à decisão agravada e, por consequência, determinar a manutenção dos autos perante o juízo recorrido até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora